Tribunal: TCU
Processo: 006.993/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DENÚNCIA. Conjunto de atos administrativos relacionados a despesas públicas sob as rubricas de 'Patrocínios' e 'Eventos' no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES)

Inteiro teor:
Acórdão 1041/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, em face de supostas irregularidades na gestão de recursos públicos, desvios de finalidade e afronta aos princípios da administração pública praticadas no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo; Considerando que a denunciante aduz a ocorrência das seguintes supostas ilicitudes: empenho, liquidação e pagamento massivo de despesas públicas sob as rubricas de "patrocínios" e "eventos"; realização de grandes eventos sob o pretexto de "Posse de Inspetores Regionais", envolvendo escalada atípica de gastos nos anos de ciclo eleitoral (2023 e 2026) do sistema CONFEA/CREA; concessão de patrocínios milionários para promoção política e antecipação de campanha eleitoral, com direcionamento de mais de 73% da rubrica "Patrocínio/Apoio" a entidades específicas e estranhas à fiscalização profissional; uso da infraestrutura de eventos para promoção eleitoral de pré-candidato à presidência da autarquia; Considerando que a denúncia não se faz acompanhada de indícios concernentes às ilegalidades ou irregularidades alegadas, estando ausentes elementos que demonstrem o mínimo nexo causal entre os documentos apresentados e os supostos atos de desvio de finalidade ou ilegalidade, não indicando situações concretas, ato administrativo específico supostamente irregular ou individualização dos responsáveis; Considerando que a documentação apresentada pelo denunciante consiste em relação de contratações realizadas pelo CREA/ES, resumo sintético dos gastos feitos entre 2021 e 2026 e prints de publicações em rede social, sendo insuficiente para demonstrar conexão direta e específica com as situações reportadas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado, Governo e Inovação às peças 9-11, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo e à denunciante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 006.993/2026-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.